Tribunal: TJPA
Processo: 0800640-36.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800640-36.2022.8.14.0065

APELANTE: JOAO FRANCO DA SILVEIRA BUENO

APELADO: MARILEIA CENICIO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. ARRENDAMENTO RURAL. CONTRATO VERBAL. COMPROVAÇÃO POR CONDUTA E PAGAMENTOS REITERADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO OCUPANTE. INAPLICABILIDADE DA LEI DE LOCAÇÕES. NULIDADE DE CONTRATO DE GARANTIA POR AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL DAS PARCELAS ANTERIORES AO TRIÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de despejo cumulada com cobrança, que declarou rescindido contrato de arrendamento rural relativo a imóvel rural, decretou o despejo do réu e o condenou ao pagamento de valores correspondentes à metade do arrendamento desde março de 2017 até a efetiva desocupação, além de custas e honorários, em razão de inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração opostos interromperam o prazo recursal e se a apelação é tempestiva; (ii) estabelecer se houve relação jurídica de arrendamento rural entre as partes e a consequente legitimidade passiva do réu; (iii) determinar se o contrato utilizado como garantia de posse é nulo por ausência de outorga uxória; e (iv) verificar a incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de cobrança das parcelas do arrendamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A rejeição liminar dos embargos de declaração, acompanhada de análise quanto à inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mantém o efeito interruptivo do prazo recursal, tornando tempestiva a apelação.

4.

O arrendamento rural admite forma verbal, e a existência do vínculo contratual pode ser demonstrada por prova documental e comportamental, especialmente por pagamentos reiterados compatíveis com a contraprestação ajustada.

5.

A execução prolongada do ajuste e a fruição econômica do imóvel pelo réu caracterizam a relação obrigacional e legitimam a rescisão do contrato por inadimplemento.

6.

A legitimidade passiva decorre da ocupação direta do imóvel e do benefício econômico obtido pelo réu, sendo irrelevantes discussões sobre relações internas com terceiros.

7.

A Lei nº 8.245/1991 não se aplica aos contratos agrários, sendo o arrendamento rural regido pelo Estatuto da Terra e pelo Decreto nº 59.566/1966.

8.

O contrato celebrado para justificar a posse do imóvel como garantia, sem a outorga uxória da cônjuge, é nulo de pleno direito, nos termos do art. 1.647, I, do Código Civil, não podendo legitimar a posse exercida pelo réu.

9.

A pretensão de cobrança das parcelas do arrendamento rural, por se tratar de contraprestação periódica assimilável a aluguel de prédio rústico, submete-se à prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, I, do Código Civil.

10.

Prescrevem as parcelas vencidas anteriormente ao triênio que antecede o ajuizamento da ação, mantendo-se exigíveis apenas as prestações não alcançadas pela prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração rejeitados com exame do conteúdo decisório interrompem o prazo recursal, ainda que qualificados como rejeitados liminarmente.

2.

O arrendamento rural pode ser verbal e comprovado por pagamentos reiterados e pela execução continuada do ajuste.

3.

O ocupante e explorador econômico do imóvel rural possui legitimidade passiva para responder por despejo e cobrança decorrentes do arrendamento.

4.

É nulo o contrato que onera ou afeta bem imóvel sem a outorga uxória exigida pelo art. 1.647, I, do Código Civil.

5.

Incide a prescrição trienal sobre a cobrança das parcelas do arrendamento rural vencidas antes do triênio que antecede o ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 1.647, I, e 206, §3º, I; Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra), art. 92, §6º; Decreto nº 59.566/1966, arts. 11 e 32; CPC, arts. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0000484-71.2011.8.14.0096, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 18.06.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 390.800/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.11.2017; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0810350-18.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 08.02.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0800804-70.2020.8.14.0097, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 10.09.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Despejo cumulada com Cobrança
, no Processo nº 0800640-36.2022.8.14.0065, proposta por
MARILEIA CENICIO
em face de
JOÃO FRANCO DA SILVEIRA BUENO
, relativa ao imóvel rural denominado
Fazenda Água Preta
(São Félix do Xingu/PA), com alegação de existência de contrato de arrendamento rural e inadimplemento.

Após a tramitação regular, foi proferida
sentença de mérito
(ID 31229644), julgando procedentes os pedidos, para: (i) declarar rescindido o contrato de arrendamento rural; (ii) decretar o despejo do réu, com prazo para desocupação voluntária; e (iii) condenar o requerido ao pagamento dos valores correspondentes à metade do arrendamento desde março/2017 até a efetiva desocupação, além de custas e honorários, conforme consignado no decisum.

Na sequência, o réu opôs
embargos de declaração
(ID 31229645) contra a sentença de mérito, alegando omissões e buscando aclaramento, inclusive com pretensão de efeitos modificativos. Os embargos foram apreciados e
rejeitados liminarmente por manifesta inadequação da via eleita
, por decisão/sentença que consignou ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, concluindo tratar-se de tentativa de rediscussão do mérito (ID 31229648, no trecho referente aos embargos de declaração).

Posteriormente, o réu interpôs
recurso de apelação
(ID 31229650) contra a sentença de mérito, requerendo, em síntese, sua reforma integral, com desenvolvimento de teses sobre inexistência/invalidade do vínculo de arrendamento, legitimidade passiva e demais fundamentos de mérito, além de suscitar, subsidiariamente, prescrição de parte das parcelas pretendidas.

Intimada, a parte autora apresentou
contrarrazões ao recurso de apelação
(ID 31229656), arguindo preliminarmente o
não conhecimento
do apelo por
intempestividade
, sob o argumento de que os embargos de declaração rejeitados liminarmente não teriam interrompido o prazo recursal, e, no mérito eventual, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Primeiramente, quanto à arguição de intempestividade do apelo, verifico que
a despeito de o juízo de origem ter rejeitado os embargos de declaração opostos
(ID
31229645
),
não se pode, por presunção
, dispensar a incidência do
efeito interruptivo do prazo recursal
, pois a excepcionalidade dessa consequência (isto é, a não interrupção)
demanda pronunciamento claro e fundamentado
quanto ao
não conhecimento
do recurso integrativo manifestamente inadmissível, com indicação expressa de que a decisão não ingressou no exame do art. 1.022 do CPC e, por isso, não produziria o efeito do art. 1.026.

No caso concreto, porém, o Juízo
a quo
a despeito de afirmar não ter conhecido os EDcl opostos, parece ter apreciado o mérito do recurso ao afirmar expressamente que “
não se identifica no julgado qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material
” (
sic
).

Nesses termos, não é juridicamente adequado concluir, de forma automática, que o simples rótulo de “rejeição liminar” bastaria para elidir o efeito interruptivo, impondo-se, assim, a leitura de que o prazo recursal
permaneceu interrompido
até a intimação da decisão que apreciou os embargos, preservando a admissibilidade temporal da apelação (ID
31229650
) frente à preliminar suscitada nas contrarrazões (ID
31229656
).

Assim, quanto ao juízo de admissibilidade recursal
, reconheço o recurso como cabível e tempestivo, pelo que
conheço do apelo
de ID n.
31229650
interposto.

MÉRITO RECURSAL

Nesses termos,
encontrando-se em condições de imediato julgamento, passo à análise do mérito recursal
.

No mérito, a irresignação merece parcial acolhida
.

(a) Acerca da existência do contrato de arrendamento

No ponto em que o apelante sustenta a inexistência de arrendamento rural e, por conseguinte, a ausência de vínculo jurídico com a apelada, não lhe assiste razão.

A respeito da informalidade de contratos rurais e da possibilidade de configuração da relação contratual por meio de evidências constantes do conjunto probatório, inclusive, considerar os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE PARCERIA AGRÍCOLA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO VERBAL DE PARCERIA AGRÍCOLA – POSSIBILIDADE – ART. 11 DO DECRETO N. 59.556/1966 – DIVISÃO PRO RATA DOS LUCROS – AJUSTE PACTUADO POR TEMPO INDETERMINADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PARECERIA TENHA SE ENCERRADO EM 2011 – REQUERIDO/APELANTE QUE PERMANECEU NO IMÓVEL CEDIDO ATÉ 2014 – FATOS INCONTROVERSOS – AFERIÇÃO DOS LUCROS OBTIDOS COM A COLHEITA QUE DEVEM SER AFERIDOS DE 2011 ATÉ A EFETIVA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL RURAL PELO APELANTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000484-71.2011.8.14 .0096, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 18/06/2019, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ARRENDAMENTO RURAL VERBAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. O arrendamento rural pode ser pactuado verbalmente, conforme admitem o art. 95, IV, da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra) e o art. 11 do Decreto nº 59 .566/66; entretanto, a informalidade da contratação não exime o autor do dever de demonstrar minimamente a existência do negócio jurídico e seus termos. (...) (TJ-MG - Apelação Cível: 50006525220228130444, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 09/12/2025, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2025)

No caso concreto, a prova documental valorada na sentença (ID n. 31229644) evidencia a ocorrência de
pagamentos mensais reiterados
efetuados pelo próprio recorrente em favor da recorrida, em valores compatíveis com a contraprestação pactuada, o que, à luz da boa-fé objetiva e da lógica negocial,
afasta a tese de fato isolado ou liberalidade
e corrobora a conclusão de que houve
relação obrigacional direta e pessoal
entre as partes.

Ainda que se controverta a assinatura formal do instrumento, o conjunto probatório revela
execução do ajuste
por período relevante, apta a caracterizar a existência do arrendamento e a legitimar a tutela de rescisão por inadimplemento, tal como reconhecido no
decisum
recorrido.

(b) Acerca da legitimidade passiva do apelante/réu

Em consequência, também não prospera a preliminar de
ilegitimidade passiva
.

Se o próprio apelante assumiu a posição de ocupante e explorador econômico da área, e se foi ele quem realizou, de modo continuado, depósitos vinculados à fruição do imóvel rural, resta configurada sua pertinência subjetiva para responder aos pedidos de despejo e cobrança de frutos civis/contraprestação, independentemente de discussões paralelas sobre relações internas entre terceiros.

Em demandas dessa natureza, a legitimidade decorre da
plausível vinculação entre a conduta/posição fática do réu e a pretensão deduzida
, sendo suficiente, no caso concreto, a demonstração de que o recorrente exerceu a posse direta e se beneficiou do inadimplemento, o que torna correta a manutenção do polo passivo tal como fixado na origem, nos termos dos fundamentos adotados na sentença (ID n. 31229644).

(c) Acerca da “outorga uxória” para fins de análise da nulidade do contrato firmado com MERCÚRIO ALIMENTOS S.A.

De outro lado, a argumentação defensiva que pretende deslocar o debate para a inaplicabilidade de regras locatícias não altera o desfecho. Com efeito, o
art. 3º da Lei nº 8.245/1991
não rege contratos agrários, e a jurisprudência superior já firmou que a
Lei de Locações não se aplica ao arrendamento rural
(v.g., REsp n. 1.764.873).

Todavia, no caso concreto, o núcleo da controvérsia não repousa em regime locatício urbano, mas na validade do negócio utilizado para justificar a posse pela via de “garantia”: o contrato celebrado entre o Sr. Arci e a
MERCÚRIO ALIMENTOS S.A.
teve como efeito a
oneração/afetação da esfera patrimonial do casal
(posse do bem imóvel como garantia de obrigação), atraindo a incidência do
art. 1.647, I, do CC/2002
, que exige outorga conjugal para alienar ou gravar de ônus real bens imóveis.

A respeito, conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – VENDA DE IMÓVEL (FÁBRICA CERÂMICA E EQUIPAMENTOS) – BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – COMUNHÃO PACIAL DE BENS – AUSÊNCIA DE ORTORGA UXÓRIA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 1.647, I, DO CC/2002 – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – DECISÃO A QUO ESCORREITA – MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 7. Consoante dicção do art. 1 .647, I do Código Civil, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis, exceto no regime da separação absoluta. 8. Nessa perspectiva, sem olvidar a fase inicial em que se encontra a ação principal, vê-se que o cônjuge da agravada, em princípio, ao realizar a venda do bem não observou os ditames legais, eis que ausente o consentimento expresso da recorrida. (...) 11. Recurso CONHECIO E IMPROVIDO. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0810350-18.2021.8.14 .0000, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 08/02/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. CONTRATO NULO. 1. Segundo o art. 1.647, inciso I, do Código Civil, na constância do casamento, salvo no regime da separação absoluta, é obrigatória declaração de vontade dos cônjuges para a venda de imóvel do casal. Portanto, “é nula a alienação de bem imóvel, na constância da sociedade conjugal, sem a outorga uxória. Precedentes” (AgRg no AREsp n. 390.800/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 20/11/2017). 2 . Inexistindo a outorga conjugal prevista no artigo 1.647, inciso I, do Código Civil, é nulo o contrato de compra e venda do imóvel celebrado entre as partes. 3. Não há se falar em outorga conjugal tácita se inexiste elementos probatórios que fundamentam essa possibilidade no caso concreto. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07442232220238070001 1913244, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 04/09/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/09/2024)

Ausente a outorga uxória da autora, correta a conclusão sentencial (ID n. 31229644) de que o ajuste é
nulo de pleno direito
, de modo que não pode irradiar efeitos legitimadores da posse exercida pelo réu — ainda que por intermédio da pessoa jurídica —, a qual se revela
ilegítima
para resistir ao pedido de retomada do imóvel e de responsabilização pelos valores do arrendamento.

Assim, mantida a premissa de que havia
arrendamento rural
entre o apelante e o Sr. Arci (ex-cônjuge da apelada), a consequência jurídica do inadimplemento é a
viabilidade da rescisão e do despejo
, na forma admitida pelo art. 92, §6º, do Estatuto da Terra e art. 32 do Decreto 59.566/1966, inclusive quanto à retomada por falta de pagamento, sendo adequada a tutela resolutiva reconhecida na origem (ID n. 31229644).

(d) Prescrição trienal – art. 206, §3º, I, do CC/2002.

Contudo, assiste razão ao recorrente apenas quanto à
prescrição parcial
da pretensão de cobrança: tratando-se de contraprestação periódica assimilável a
aluguel de prédio rústico
, incide o prazo trienal do
art. 206, §3º, I, do CC/2002
, de modo que, ajuizada a ação em 2022,
prescrevem as parcelas vencidas anteriormente ao triênio que antecede o ajuizamento
, preservando-se a exigibilidade das subsequentes.

A respeito, conferir:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C PAGAMENTO DE ALUGUÉIS ATRASADOS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL . PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO . I. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente ação de despejo c/c pagamento de aluguéis atrasados, referente a imóvel objeto de arrendamento rural. II - Sentença fundamentada, sem nulidade. O juízo de origem abordou as questões relevantes suscitadas pelas partes, expondo os motivos que levaram à improcedência da ação . III. O contrato firmado entre as partes se trata de arrendamento rural, regido pela Lei nº 4.504/64 ( Estatuto da Terra), contudo, o STJ pacificou o entendimento de que a ação adequada para a retomada de imóvel objeto de arrendamento rural é a de despejo, equiparando-se, nesse aspecto, ao contrato de locação (Resp n. 399 .222/GO). IV. Resta a aplicação da prescrição trienal para a cobrança de dívidas de aluguéis, conforme artigo 206, § 3º, I, do Código Civil. Constata-se que os aluguéis devidos há muito já havia ultrapassado o prazo trienal para o ajuizamento da ação pertinente ao pedido autoral, uma vez que a ação foi proposta somente em 2020, enquanto que o autor afirma que os réus deixaram de pagar os aluguéis desde 13/05/2010. V. A ausência de notificação extrajudicial para a desocupação do imóvel, exigida pelo artigo 95, V, do Estatuto da Terra e artigo 22, § 2º, do Decreto nº 59.566/66, impede o deferimento do pedido de despejo. VI . Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008047020208140097 22178426, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 10/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL . ART. 206, § 3º, V, DO CC. AJUIZAMENTO AÇÃO ANTERIOR ACERCA DO MESMO INSTRUMENTO CONTRATUAL. EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO . ART. 485, III, DO CPC. CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART . 202, I, DO CC. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO IN CASU EM RAZÃO DA CAUSA INTERRUPTIVA. SENTENÇA REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A . H. SANTALICES Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00074851420128140051 18863998, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 26/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Nesses limites, a sentença deve ser mantida quanto ao despejo e à rescisão, com ajuste do período condenatório para excluir as parcelas alcançadas pela prescrição, negando-se provimento ao apelo em tudo o mais.

DISPOSITIVO

Diante disso,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
ID n. 31229650
apenas para
reconhecer a prescrição trienal
(art. 206, §3º, I, do CC/2002)
das parcelas vencidas anteriormente ao triênio que antecede o ajuizamento da ação
(03/03/2022), mantendo-se a condenação
somente
quanto às prestações exigíveis no período não prescrito.

No mais, nego-lhe provimento
, preservando integralmente os fundamentos e comandos da sentença (ID n. 31229648) quanto à
existência do arrendamento
, à
legitimidade passiva
do réu, à
nulidade do contrato de garantia
firmado entre o Sr. Arci e a
MERCÚRIO ALIMENTOS S.A.
por ausência de
outorga uxória
(art. 1.647, I, do CC/2002), bem como quanto à
rescisão do arrendamento e ao despejo
(art. 92, §6º, do Estatuto da Terra e art. 32 do Decreto 59.566/1966), tudo nos termos da motivação adotada na origem (ID n. 31229644).

Mantêm-se, ainda, as disposições relativas às custas e honorários, observada a adequação do
quantum
condenatório em razão da prescrição ora reconhecida.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 19/02/2026